Tribunal: STF
Processo: RE 1517796
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito tributário. 3. Contribuição previdenciária sobre a licença paternidade. 4. Discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência tributária. Temas 20 e 1.100 da sistemática da repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.